Tribunal: CARF
Processo: 11065.002749/2007-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-04-03

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11065.002749/2007-38
Recurso no
Embargos
Acórdão no
3301-007.617 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Embargante
SPRINGER CARRIER LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO
MATERIAL.
OMISSÃO.
Verificada contradição e omissão no acórdão embargado, cumpre dar
provimento aos embargos, com efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração, com efeitos infringentes para corrigir a obscuridade, para consignar
expressamente que o cancelamento também atinge os lançamentos que recaíram sobre os
aparelhos que foram erroneamente descritos como evaporadoras, mas que, em verdade, eram fan
coil.

(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques D Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Candido Brandao Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semiramis de Oliveira Duro, Valcir Gassen e Winderley Morais
Pereira (Presidente).
Relatório

Trata-se de embargos de declaração em face do Acórdão no 3301-005.314, de 27
de setembro de 2018, de relatoria do ilustre Conselheiro Antonio Carlos da Costa Cavalcanti
Filho. Por bem descrever os fatos, adoto o relatório constante do Acórdão no 3301-004.830 – 3a
Câmara/1a Turma Ordinária (fls. 852/853):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.002749/2007-38
Fl. 855
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.617 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002749/2007-38

Trata-se de embargos de declaração opostos em tempo hábil pelo contribuinte em face
do Acórdão no 3301-005.314, de 27 de setembro de 2018, sob o pressuposto regimental
da omissão.
Segundo a embargante, a omissão residiu no fato de que, ao contrário do que constatou
inicialmente a fiscalização, não houve notas fiscais com saídas de evaporadoras e de
aparelhos "fan coil". A empresa cometeu um erro ao descrever em algumas notas
"unidade evaporadora". Todas as notas fiscais autuadas se referem a aparelhos do tipo
"fan coil". A diligência determinada pelo colegiado esclareceu esse ponto no quesito no
1. O colegiado decidiu anular o lançamento por falta de motivação em relação aos
aparelhos "fan coil", mas não ficou claro que a anulação atingiu também as notas ficais
que descrevem "unidades evaporadoras". Entende que essa omissão deveria ser sanada
pelo colegiado, a fim de não causar problemas por ocasião da liquidação do julgado.
É a síntese do necessário.
O art. 65 do RICARF1 estabelece que cabem embargos de declaração nos casos em que
se constatar no julgado omissão, obscuridade, contradição entre as premissas e sua
conclusão ou omissão de ponto sobre o qual o colegiado deveria ter se manifestado.
Ensina Humberto Theodoro Junior2que os Embargos de Declaração têm como
pressuposto de admissibilidade a existência de obscuridade, contradição ou omissão na
sentença produzida. E que, em qualquer caso, a substância da sentença será mantida,
uma vez que tais embargos não visam a reforma do acórdão ou da sentença. Admite-se a
hipótese de alguma alteração no conteúdo do julgado, sem, entretanto, ocasionar um
novo julgamento da causa, haja vista não ser esta a função esse remédio recursal.
A leitura dos embargos de declaração do contribuinte revela que o vício alegado não
constitui uma "omissão", mas sim uma obscuridade.
Isso porque realmente o voto condutor não deixou explícito que a diligência constatou o
erro cometido pelo contribuinte na descrição das notas fiscais. Ao anular o lançamento
em relação aos aparelhos "fan coil", sem explicitar a constatação daquele erro, a decisão
pode gerar dúvida quanto à extensão da parte em que o recurso foi provido e, em
consequência, criar problemas indesejados no momento da liquidação do Acórdão na
unidade da Receita Federal.
Desse modo, constatada a obscuridade quanto à extensão do provimento do recurso, o
processo deverá ser incluído em pauta para que o colegiado esclareça se o lançamento
foi anulado também em relação às notas fiscais que descreveram indevidamente
unidades evaporadoras, em lugar de terem descrito aparelhos "fan coil".
Tendo em vista, que o Relator original não pertence mais ao CARF, determino o sorteio
do processo dentre os conselheiros da Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara
desta Terceira Seção para inclusão em pauta de julgamento.

Portanto, os embargos foram admitidos para saneamento da obscuridade verificada.

Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
Conforme se apontou no Despacho de Admissibilidade, “realmente o voto
condutor não deixou explícito que a diligência constatou o erro cometido pelo contribuinte na
descrição das notas fiscais. Ao anular o lançamento em relação aos aparelhos ‘fan coil’, sem
explicitar a constatação daquele erro, a decisão pode gerar dúvida quanto à extensão da parte em
Fl. 856
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.617 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002749/2007-38

que o recurso foi provido e, em consequência, criar problemas indesejados no momento da
liquidação do Acórdão na unidade da Receita Federal”.
Segundo a Embargante, teria havido omissão na parte dispositiva quanto ao fato
de que a turma declarou nula a autuação, por vício material, quanto às exigências decorrentes da
reclassificação fiscal dos aparelhos de "fan coil", sem consignar expressamente que o
cancelamento também deveria atingir os lançamentos que recaíram sobre os aparelhos que foram
erroneamente descritos como evaporadoras, mas que, em verdade, eram “fan coil”.
Para dar fundamento a seu entendimento a Recorrente refere-se a uma das
respostas do laudo (fl. 720), vejamos:

Quais são os produtos objeto do lançamento tributário (unidade evaporadora e/ou fan
coil)?
Resposta: os aparelhos objeto do lançamento tributário são todos equipamentos fan coil
conforme lista apresentada pela Consulente e estudos de rastreabilidade feitos conforme
anexo com 28 páginas.
Assiste razão à Embargante, de modo que proponho consignar expressamente que
que o cancelamento também atinge os lançamentos que recaíram sobre os aparelhos que foram
erroneamente descritos como evaporadoras, mas que, em verdade, eram “fan coil”.
Diante do exposto, voto no sentido acolher os embargos de declaração, com
efeitos infringentes para corrigir a obscuridade, na forma indicada.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Relatora

Fl. 857
DF CARF MF
Documento nato-digital